Tribunal: TJSP
Processo: 2009111-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DA DEVEDORA – FRUSTRAÇÃO NAS TRÊS TENTATIVAS POR MOTIVO DE "AUSENTE" – NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – AGRAVO PROVIDO.